Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÕES PESSOAIS DA EXECUTADA. INÉRCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CREDENCIAMENTO DO PROFISSIONAL. PRECLUSÃO. PROVA DO ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A executada carece de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de desbloqueio do valor excedente se tal providência já foi adotada na origem.
2. Admite-se a conversão da obrigação de fazer de custear cirurgia em perdas e danos quando a executada foi, por diversas vezes, intimada para adimpli-la, inclusive pessoalmente, e permaneceu inerte, manifestando-se apenas após o bloqueio do valor indicado no orçamento via Sisbajud (CPC/2015 497 499).
3. Tendo sido intimada para se manifestar sobre o orçamento do profissional eleito pela exequente e permanecido silente, não é dado à executada questionar o credenciamento do médico em apelação, diante da preclusão.
4. A posterior juntada de autorização de consulta médica não é suficiente para comprovar o adimplemento da obrigação de fazer, porque não atesta a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico como um todo.
5. Não se conheceu do apelo da executada quanto ao pedido de desbloqueio dos valores excedentes e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.